Tribunal: STF
Processo: RE 1570883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Agravo regimental. Conversão. Princípio da fungibilidade. Competência da justiça comum. Matéria infraconstitucional. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com caráter infringente, que apreciou controvérsia sobre a competência para julgar a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo.



    2. O embargante busca a reforma da decisão, com argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida, alegando inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida.



    3. O acórdão recorrido afastou a competência da justiça do trabalho, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório, por entender que a causa possuía natureza securitária e não trabalhista.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber da possibilidade de conversão de embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade; (ii) saber se a controvérsia sobre alteração de apólice de seguro de vida em grupo possui natureza eminentemente securitária, de competência da justiça comum, ou trabalhista; e (iii) saber se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento firmado pela corte de origem.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, em observância ao princípio da fungibilidade processual e buscando celeridade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.



    6. As alegações apresentadas pela parte agravante são impertinentes e representam mero inconformismo, sem trazer argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, a qual está alinhada com a jurisprudência da Corte.



    7. A controvérsia central, que discute os requisitos para alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, com base na Circular SUSEP nº 317/2006 e no art. 801, § 2º, do Código Civil, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso.



    8. Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, que afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a causa securitária, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.